Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL COM A MESMA PRETENSÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. COISA JULGADA FORMADA NA DEMANDA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA COISA JULGADA COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada em ação individual anteriormente ajuizada pela parte exequente. Controverte-se quanto à possibilidade de se ajuizar execução individual de sentença coletiva, quando já houve o trânsito em julgado de ação individual desfavorável com o mesmo objeto, proposta posteriormente, mas sem requerimento de suspensão, nos termos do art. 104 do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível executar individualmente sentença coletiva proferida em ação proposta anteriormente, quando já houve o trânsito em julgado de ação individual com sentença desfavorável ajuizada com o mesmo objeto, mas sem o requerimento de suspensão previsto no art. 104 do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ orienta que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica quando a ação coletiva é posterior à individual, sendo inaplicável quando a demanda coletiva é anterior.
4. O ajuizamento da ação individual após a propositura da coletiva, sem o devido requerimento de suspensão, configura opção consciente do jurisdicionado por não se beneficiar dos efeitos erga omnes da sentença coletiva.
5. A coisa julgada formada na ação individual impede a rediscussão da matéria em sede de execução da sentença coletiva, sob pena de violação à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após a improcedência do pedido proferido em ação individual impõe a extinção do processo, com base no art. 485, V, do CPC.
2. A coisa julgada formada na demanda individual, mesmo que desfavorável, prevalece sobre os efeitos da sentença coletiva, vedando sua execução individual posterior.
3. O ajuizamento da ação individual configura renúncia tácita à tutela coletiva, sendo irrelevante a ausência de ciência inequívoca da existência da ação coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 485, V, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o; e CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2021321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 20.11.2023, DJe 27.11.2023; TJDFT, ApCiv 0723453-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 24.11.2021, DJE 7.12.2021; e TJDFT, ApCiv 0712572-40.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 28.9.2022, DJE 25.10.2022.